Tribunal: TCU
Processo: 005.587/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8542/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos iniciais de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA). Considerando que, após a aplicação de críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs a legalidade e o registro de todos os atos analisados; considerando que o procurador Rodrigo Medeiros de Lima, representando o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) apontou acumulação de cargos de Maria Jose de Freitas Mendes - professor de ensino superior em regime semanal de trabalho de dedicação exclusiva, com admissão em 1/4/1980 e vigência em 1/10/2013, e professor de ensino básico técnico e tecnológico, em regime de 40 horas semanais, com admissão em 1/3/1970 e vigência desde 4/5/1992 -, ambos na Universidade Federal do Pará; considerando que, apesar de a jurisprudência desta Corte de Contas afirmar ser ilegal a acumulação de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria, ainda que não haja exercício concomitante dos cargos, o representante do MPTCU manifestou concordância com a proposta apresentada pela Sefip, em razão de o ato ora em exame ser o primeiro ato de aposentadoria da ex-servidora a ser analisado, não havendo registro nos sistemas Sisac e e-Pessoal de ato de aposentadoria relativo ao cargo de professor de ensino básico técnico e tecnológico; considerando, portanto, as propostas uniformes da unidade técnica e do MPTCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em fazer a seguinte determinação e considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 005.587/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Romão Amoedo Moreira (CPF XXX.288.712-XX); Carlos Alberto Amaro Zacca (CPF XXX.915.542-XX); Ivan Sebastião de Souza e Silva (CPF XXX.021.052-XX); Joao Tertuliano de Almeida Lins Neto (CPF XXX.886.662-XX); Jorge Roberto Brito de Souza (CPF XXX.364.432-XX); Jose Augusto Lima Barreiros (CPF XXX.689.398-XX); Maria Jose de Freitas Mendes (CPF XXX.091.882-XX); Maria de Fatima Reymao Moreira (CPF XXX.066.442-XX); Maria do Carmo Felipe de Oliveira (CPF XXX.547.022-XX) e Nara Macedo Botelho (CPF XXX.399.850-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinação: 1.8.1. determinar à Universidade Federal do Pará que cadastre no e-Pessoal e disponibilize imediatamente para análise do Controle Interno o ato referente à aposentadoria de Maria Jose de Freitas Mendes no cargo de professor de ensino básico técnico e tecnológico.